Tribunal: TJDFT
Processo: 0007837-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007837-10.2018.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO BARBOSA DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006 INVIÁVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A tese de insuficiência de provas sustentada pela Defesa não comporta acolhimento, porquanto o conjunto probatório constituído pela confissão extrajudicial do réu, depoimento do usuário na delegacia e pela palavra dos agentes estatais, que, em juízo, confirmaram as provas colhidas em sede inquisitorial, é firme e harmônico para demonstrar a autoria do delito de tráfico de drogas. 2. O pleito defensivo de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de se tratar de mero usuário e que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, não encontra amparo no conjunto probatório. 3. Tendo sido julgada improcedente a ação penal por fato posterior, utilizada para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, inviável falar que o réu se dedicava a atividade criminosa quando do cometimento do crime ora em análise. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando o cabimento da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de dois terços, considerando a quantidade do entorpecente que foi apreendida, bem como a sua natureza. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005